Tribunal: TJSP
Processo: 3001821-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Comércio atacadista e varejista de cosméticos e perfumaria - Pretensão de abertura para o público - Tutela de urgência deferida em primeiro grau – Pretensão de reforma - Possibilidade – Comércio que não se enquadra nas hipóteses de exceção dispostas no Decreto Municipal no. 18.230/2020, que instituiu a quarentena decorrente da situação de calamidade pública provocada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Comércio atacadista e varejista de cosméticos e perfumaria - Pretensão de abertura para o público - Tutela de urgência deferida em primeiro grau – Pretensão de reforma - Possibilidade – Comércio que não se enquadra nas hipóteses de exceção dispostas no Decreto Municipal no. 18.230/2020, que instituiu a quarentena decorrente da situação de calamidade pública provocada pela pandemia do coronavírus (Covid-19), o qual está em consonância com os Decretos Federal no. 13.979/2020 e Estadual no. 64.879/2020 - Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora a favor da agravante – Inteligência do art. 300, do NCPC - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3001821-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravada COMERCIAL FURTUOSO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001821-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 3001821-90.2020.8.26.0000*
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravadas: COMERCIAL FURTUOSO LTDA.
Comarca: PIRACICABA
Voto no: 15.036 th*
AGRAVO DE INSTRUMENTO Comércio atacadista e
varejista de cosméticos e perfumaria - Pretensão de
abertura para o público - Tutela de urgência deferida em
primeiro grau Pretensão de reforma - Possibilidade
Comércio que não se enquadra nas hipóteses de exceção
dispostas no Decreto Municipal no. 18.230/2020, que
instituiu a quarentena decorrente da situação de
calamidade pública provocada pela pandemia do
coronavírus (Covid-19), o qual está em consonância com
os Decretos Federal no. 13.979/2020 e Estadual no.
64.879/2020 - Presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora a favor da agravante Inteligência do
art. 300, do NCPC - Decisão reformada - Recurso
provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a r. decisão que deferiu
parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de tutela de urgência em caráter antecedente,
ajuizado por Comercial Furtuoso Ltda em face do Estado de São
Paulo e do Município de Piracicaba, objetivando garantir ao autor
o direito de manter o funcionamento de seu estabelecimento
comercial, em razão da determinação dos requeridos para seu
fechamento, nos termos do Decreto Estadual no 64.881/2020 e
Municipal no 18.230/2020, que definem medidas para o
enfrentamento
da
pandemia
decorrente
do
Coronavírus
(Covid-19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001821-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sabe-se que a situação de calamidade pública, em razão do
Coronavírus, impôs a toda população medidas urgentes,
necessárias e restritivas a fim de evitar sua propagação em massa
e a instalação do caos na saúde pública, como ocorreu em outros
países, fomentando tantas mortes. Com efeito, a interrupção de
algumas modalidades de atividades comerciais e de prestações de
serviços consideradas não essenciais, é providência decretada pelo
poder público, com o objetivo de proteger a população de um
possível contágio e de diminuir os efeitos da pandemia, definindo e
estabelecendo medidas durante o regime de quarentena, como a
que se alega na presente ação.
O pedido do requerente baseia-se na busca da tutela jurisdicional
para não ter privado o direito de exercer suas atividades, como
medida preventiva do Covid-19, por tratar-se de comércio varejista
de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal,
englobando, portanto, itens de necessidade básica da população.
De fato, resta claro quanto à essencialidade dos produtos
comercializados pelo autor, especialmente os de higiene pessoal,
considerando os interesses coletivos e individuais na manutenção
dos cuidados com a saúde e limpeza.
Pelo exposto, presentes os requisitos autorizadores, quais sejam:
probabilidade do direito e perigo de dano, defiro a tutela de
urgência para permitir e garantir a continuidade dos serviços
prestados pelo requerente, apenas em relação aos estabelecimentos
comerciais localizados nesta comarca, conforme endereços
descritos a fls. 109, salientando-se sobre a obediência rigorosa às
recomendações da vigilância sanitária, sob pena de apuração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001821-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
eventual crime de desobediência. (...)”
Alega a agravante, em suma, que tem competência para,
dentro dos respectivos territórios, estabelecer medidas como isolamento e
quarentena, não cabendo ao Poder Judiciário definir que medidas devam ou
não ser adotadas pelas autoridades administrativas, sendo esta uma matéria de
reserva da Administração. Em razão disso, o Estado de São Paulo impôs
diversas medidas necessárias à contenção da pandemia de COVID-19,
todavia, a agravada deixando de considerar a existência de situação
excepcional de calamidade pública decorrente da pandemia, requereu a
abertura de seu estabelecimento, sob a alegação de que comercializa produtos
de higiene pessoal, o que é não se coaduna com seu verdadeiro objeto social.
Contraminuta a fls. 36/56.
Recurso tempestivo e instruído com os documentos
obrigatórios exigidos por lei.
É o relatório.
Com efeito, insurge-se a agravante contra a r. decisão que
deferiu a antecipação de tutela para permitir e garantir a continuidade do
comércio varejista e atacadista da agravada.
O recurso comporta provimento.
Para fins de concessão da tutela de urgência é necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001821-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Novo Código de
Processo Civil, como se verifica da obra “Breves comentários ao novo
Código de Processo Civil”:
“3. (...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica
que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de
refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o
direito é provável para conceder 'tutela provisória'.
4. (...) é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao
resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora
(“pericolo di tardività”, na clássica expressão de Calamandrei,
Introduzione allo Studio Sistematico dei Provvedimenti Cautelari
cit.). Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer
a realização imediata ou futura do direito.” (Coordenadores Teresa
Arruda Alvem Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e
Bruno Dantas, Ed. 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 782/783)
Assim, verifica-se que necessário se faz a presença do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a
probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, requisitos
estes denominados comumente de fumus boni iuris e periculum in mora.
No caso sub judice, verifica-se a existência dos referidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001821-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
requisitos para a concessão dos efeitos pretendidos.
Isto porque, o fumus boni iuris encontra-se presente no
fato de que as medidas de restrição foram impostas não somente no âmbito
municipal, mas também no estadual e federal, em decorrência da pandemia
ocasionada pelo novo coronavírus, que ensejou a adoção de diversas medidas
restritivas, a fim de prevenir e combater a propagação da infecção humana,
conforme o Decreto Municipal no. 18.230/2020, o qual está em consonância
com os Decretos Federal no. 13.979/2020 e Estadual no. 64.879/2020.
Frise-se, ainda, que o objeto social da agravada consiste
no “comércio varejista e atacadista de cosméticos móveis e equipamentos
para salão de beleza (...)” (Cláusula Segunda - fls. 17, dos autos originários),
cuja situação não se enquadra nas atividades de cunho essenciais permitidas
durante o período de quarentena, nos termos do Decreto Federal no
10.282/2020 e do Decreto Estadual n. 64.881/2020.
Outrossim, o fato de comercializar produtos de higiene
pessoal, tal como alega, não tem o condão de permitir a abertura de seu
estabelecimento, visto que tal atividade sequer consta de seu objeto social.
Por sua vez, o periculum in mora é evidente, em razão do
risco iminente de contaminação e proliferação do COVID-19 com a
manutenção do comércio aberto.
Por outro lado, com relação à ampliação do
funcionamento de atividades não essenciais, nas quais se enquadra agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001821-90.2020.8.26.0000 -Voto no
7
tem-se que esta ocorrerá em três fases, de catorze (14) dias cada uma, sendo
que a evolução entre as fases dependerá da avaliação da estabilidade do
número de casos novos e da capacidade de atendimento hospitalar, além se
ser necessária a capacitação online dos estabelecimentos.
Por fim, insta consignar que as determinações do decreto
municipal, está em perfeita consonância com determinado pelo governo
estadual, protegendo a saúde pública e a vida dos cidadãos durante o
momento da pandemia causada pelo novo coronavírus.
Tais providências são dirigidas também à preservação do
sistema de saúde como um todo, público e privado, evitando-se o seu colapso,
o que ensejaria a perda de inúmeras vidas.
Daí porque, presentes os requisitos legais a favor da
agravante, cabível a reforma da r. decisão, a fim de se revogar a concessão da
tutela de urgência concedida em primeiro grau.
Ressalto, finalmente, que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum.
Daí porque, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.

SILVIA MEIRELLES
Relatora